Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO DE ALUGUEL. SUB-ROGAÇÃO. CPC 857. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO LOCATÁRIO EM CONFORMIDADE COM AS GUIAS EMITIDAS. COBRANÇA DE SUPOSTOS ENCARGOS MORATÓRIOS PELO LOCADOR DESCABIDA.
I. Penhorado crédito de aluguel e operada a sub-rogação de que trata o artigo 857 do Código de Processo Civil, é defeso ao executado (locador) cobrar supostos encargos moratórios, máxime quando o locatário realiza os depósitos judiciais de acordo com as guias emitidas pelo juízo da execução.
II. Recurso conhecido e desprovido.